Tribunal: TJDFT
Processo: 0721625-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721625-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SANDRA REGINA DA SILVA MELO SOUZA REU: JAMIL BUZAR FILHO, NUBIA CRISTINA NASCIMENTO BUZAR D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória proposta por Sandra Regina da Silva Melo Souza objetivando a desconstituição do Acórdão n. 1799530, julgado pela 7a Turma Cível, nos autos n. 0710882-05.2023.8.07.0001, que negou provimento ao recurso interposto pela ora autora (fiadora), para manter ilesa a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de locação celebrado entre as partes e, consequentemente, determinar o despejo do imóvel; condenar os réus (locatários e fiadora), solidariamente, ao apagamento dos débitos locatícios inadimplidos até a desocupação do imóvel, e às multas aplicadas pela cooperativa e adimplidas pelos autores (locadores). Preliminarmente, pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, ao fundamento de que, muito embora receba valor líquido mensal de R$12.018,08 (doze mil dezoito reais e oito centavos), nos contracheques apresentados, há incidência de diversos empréstimos pessoais e de financiamento imobiliário, resultando no valor disponível de R$3.399,15 (três mil trezentos e noventa e nove reais e quinze centavos), sendo inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Ainda, apresenta extratos bancários do Banco do Brasil e do Banco de Brasília atestando saldo negativo nas duas. Respectivamente, no valor de R$1.448,74 e R$786,06. Logo, seria devedora do uso de cheque especial. Acrescenta figurar como executada nos autos n. 0710882-05.2023.8.07.0001, em que o crédito exequendo ostenta o montante de R$1.442.897,99 (um milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), com adoção de medidas constritivas sobre o seu patrimônio, o que inviabilizaria o pagamento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Quanto ao mérito, aduz ter figurado como “como fiadora em contrato de locação do imóvel comercial (doc. 18) localizado no SIA Sul, Trecho 07, n. 100, Conjunto D, Loja 1-Q (Feira dos Importados) firmado entre os locatários Vivianne da Costa Martins Soares de Souza, seu cônjuge Cláudio Cesar Soares de Souza e o locador Jamil Buzar Filho, ora Réu (proprietário do imóvel)”. Na referida avença, seria vedada a sublocação. Entretanto, sem sua ciência, “o contrato foi tacitamente prorrogado e, em janeiro de 2021, foi realizado um negócio jurídico distinto da locação, uma vez que os locatários sublocaram o imóvel para Rafael Fernandes Miranda, com a expressa anuência do locador/Réu, o que caracterizou alteração do plano básico estabelecido no negócio originário”. Em “13.03.2023, o locador/Réu ajuizou ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em face da locatária Vivianne e da fiadora/Autora, originando o processo n. 0710882-05.2023.8.07.0001, objeto da presente ação rescisória”. Sustenta, no referido processo, ter demonstrado “amplamente que não tinha ciência, tampouco havia anuído com a sublocação, ao passo que o locador/Réu tinha expressa ciência e anuência da sublocação e que, portanto, a fiadora deveria ser exonerada da obrigação, o que não foi negado pelo locador/Réu, restando ponto incontroverso nos autos”. Porém, a sentença proferida nos respectivos autos não adotou a tese defensiva, para exoneração da fiança. Interposta apelação, reiterou: (i) o contrato de locação em que figurou como fiadora vedava a sublocação; (ii) que não sabia e não anuiu com o aditamento que originou a sublocação, motivo pelo qual não responde por tais obrigações, nos termos da Súmula 214 do STJ; e que (iii) o locador havia expressamente declarado sua concordância com a sublocação, motivo pelo qual a fiadora/Autora deveria ser exonerada da responsabilidade pelos débitos locatícios, nos termos do art. 13 da Lei 8.245/91. Assinala ser incontroversa a anuência do locador para a sublocação. Pontua que a anuência também estaria demonstrada nas ações n.0713867-78.2022.8.07.0001 e n. 0710488-32.2022.8.07.0001, que envolvem as mesmas partes o sublocatário Rafael. Segundo seu entendimento, reforça essa conclusão a notificação extrajudicial enviada pelos locadores aos locatórios, informando que teria havido infração contratual por ação dos sublocatários da loja comercial. Assim, a despeito da comprovação da anuência dos locadores com a sublocação, o Acórdão n. 1799530 concluiu: (i) não haver elementos probatórios de que tenha havido qualquer aditamento no contrato original entre o locador e o locatário; e que (ii) a sublocação deveria ser consentida pelo locador (ora Réu), o que também não teria sido provado. Isso culminou na sua condenação ao pagamento, de forma solidária, à quantia corresponde a R$1.442.897,99 (um milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos). Assegura, nessa linha de entendimento, que “o argumento do acórdão rescindendo é completamente dissociado dos elementos probatórios presentes na ação”, porquanto: (i) a fiadora/Autora comprovou que o locador/Réu concordou expressamente com a sublocação, fato que não foi ponto controvertido nos autos; e, (ii) existem nítidos elementos probatórios de que ocorreu aditamento do contrato de locação entre o locador/Réu e os locatários, momento em que a fiadora/Autora não teve ciência, tampouco consentiu com a sublocação, fato que, igualmente, não foi ponto controvertido nos autos. Apregoa, portanto, “que o acórdão rescindendo assumiu fatos verdadeiros como inexistentes quanto às provas”. Logo, haveria configuração de erro de fato apto a embasar a desconstituição do Acórdão n. 1799530. Defender ter o julgado reconhecido a sua responsabilidade “porque supostamente não foi comprovada a autorização da sublocação por parte do locador/Réu”. Todavia, teria comprovado o “aditamento do contrato entre o locador e locatário autorizando a sublocação, à revelia da fiadora/Autora, motivo pelo qual não deve responder por tais obrigações”. Invoca o enunciado de súmula n. 214 do STJ, in verbis: O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. Articula pela interpretação restritiva do contrato de fiança em locação, e que “o acórdão rescindendo levou a uma decisão injusta, uma vez que não apreciou corretamente os fatos”. Pontua, “o erro de fato ora alegado trata-se, com as mais respeitosas vênias, de um equívoco de percepção, e não de um critério interpretativo do magistrado, uma vez que, caso o julgador tivesse percebido que o fato é incontroverso, certamente teria se manifestado no sentido de não ser necessária a produção de provas sobre tal fato”. Relativamente à tutela de urgência, compreende estar demonstrada a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, noticia estar “sofrendo a penhora de seus imóveis para adimplir a dívida de R$1.442.897,99 (um milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos) advinda do inadimplemento do sublocatário Rafael”. Requer, ao final: A. Seja concedido o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a Autora está comprovadamente superendividada; B. Seja deferida a tutela de urgência, a fim de que seja determinado que o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília suspenda, imediatamente, nos autos cumprimento de sentença n. 0710882-05.2023.8.07.0001, todos os atos que tenham como objetivo a expropriação dos imóveis da Autora; C. O recebimento e processamento da presente ação rescisória; D. A citação do Réu para, querendo, apresentar contestação; E. O reconhecimento do “erro de fato” e a consequente rescisão do Acórdão n. 1799530 proferido no processo n. 0710882-05.2023.8.07.0001, com posterior rejulgamento da matéria, a fim de se entender pela exoneração da fiadora/Autora quanto aos débitos advindos de sublocação pela qual não anuiu, nos termos do art. 968, inciso I, e art. 974, do CPC; Atribuiu à causa do valor de R$1.442.897,99 (um milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos). Procuração ao ID 72377402. Contracheques aos ID’s 72377403-72377407. Extratos bancários aos ID’s 72377408-72379462. É o relato do necessário. 2. De início, anota-se que a autora, apesar da significativa renda mensal, demonstrou o comprometimento elevado da sua capacidade financeira, em razão das profusas dívidas, a exemplo do cheque especial, do financiamento imobiliário e da constrição a que está sendo submetida no cumprimento de sentença n. 0710882-05.2023.8.07.0001, com busca de seus ativos para quitação da dívida reconhecida judicialmente. Conclui-se, portanto, não possuir condições de arcar com as custas judiciais e com o vultoso depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Assim, desde já, defiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. A despeito do reconhecimento da hipossuficiência, pertinente alertar, quanto à condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação rescisória prevista no art. 968, II, do CPC, assenta-se que “ o depósito previsto no inciso II do art. 488 do CPC de 1973 - vigente à época da propositura da ação - e mantido no novel Código de Processo Civil no art. 968, II -, por se reverter em multa a favor do réu nas hipóteses em que a ação rescisória é julgada inadmissível ou improcedente por unanimidade de votos, ostenta nítido caráter sancionatório e tem por escopo desestimular o ajuizamento temerário de ações rescisórias, constituindo instrumento repressivo ao abuso no exercício do direito de ação. Assim, a concessão da gratuidade de justiça não exonera o autor do pagamento dessa quantia ao réu, consoante expressa previsão no parágrafo 4o do art. 98 do CPC de 2015” (AR n. 4.522/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/5/2017, DJe de 2/8/2017.). Isso na hipótese de angularização da relação processual e sucumbência da parte autora. Relativamente ao mérito, salienta-se que, consoante redação do art. 966, § 1o, do CPC, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Destrinchando o aludido dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] especifica os quatro requisitos para a admissão da ação rescisória com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC, ad litteris: (a) o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; (b) a apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (c) o fato não pode representar outro ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhece-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato (Informativo 436/STJ, 2a Seção, AR 1.421-PB, rel. Min. Massami Ueda, j. 26.05.2010, DJe 08.10.2010); (d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória (STJ, 3a Turma, REsp 225.309/SP, rel. Min. Ari Pargendler, rel. p/ acórdão Min. Nancy Angrighi, j. 06.12.2005). Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[2] também listam idênticos requisitos para configuração do erro de fato, in verbis a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos (Nelson Nery Junior. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas2, n. 172, p. 165]). Postas tais premissas, registra-se que na contestação apresentada ao ID 161116926 dos autos n. 0710882-05.2023.8.07.0001, a Sra. Sandra Regina da Silva Melo Souza elencou justamente a matéria defensiva trazida na presente ação rescisória. Confira-se excerto: 6. A Sra. Sandra assinou como fiadora do contrato, ficando certo que sua responsabilidade seria pelo prazo determinado em contrato, não restando qualquer dúvida a respeito disso, sobretudo pelo fato de ter constado no contrato que seu fim independida de qualquer notificação. 7. Porém, em que pese as partes terem registrado que o contrato teria um prazo determinado de 36 meses, o contrato de locação foi mantido sem qualquer tipo de anuência da Fiadora. 8. Em dezembro de 2020, em virtude da pandemia do Covid-19, a Locatária decidiu, com autorização do Locador Sr. Jamil Buzar Filho, sublocar uma parte do imóvel em favor do Sr. Rafael Fernandes Miranda por um prazo determinado de 12 (doze) meses. 9. Registra-se, que mais uma vez não houve qualquer participação da Sra. Sandra (Fiadora do primeiro contrato firmado). (...) III – DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA FIADORA 18. Conforme dito alhures, restou certo que a Fiadora ficou obrigada a responder pelo contrato de locação durante o prazo de 18/01/2015 até o dia 18/001/2018. 19. Restou consignado no referido contrato de locação que o fim do contrato independia de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, ou seja, o contrato era por prazo determinado e sem a possibilidade de renovação automática. 20. Dessa forma, é evidente que a Fiadora só poderá responder pelo prazo que ficou registrado em contrato, ou seja, de 18/01/2015 até 18/01/2018. 21. Não pode se considerar que a Fiadora deu um cheque em branco para que ficasse responsável por um contrato pelo resto da vida, na medida em que este ficou estabelecido por um prazo determinado. 22. Registra-se, ainda, que a Fiadora não teve qualquer participação no contrato de sublocação celebrado entre a Sra. Vivianne e o Sr. Rafael, tendo como anuente o Sr. Jamil, que admitiu nas outras defesas apresentadas. (...) Nota-se, que o valor devido pela Sra. Vivianne é oriundo da discussão existente nos outros dois processos em que o Sr. Rafael é parte e que não ter qualquer participação da Fiadora do primeiro contrato de locação. 24. Assim, é evidente que houve um novo negócio, um novo contrato, um novo prazo, que não teve a participação da Fiadora, e que o valor inadimplente é oriundo do contrato de sublocação. E na sentença, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, o tema foi assim decido: Na sublocação (que decorre da autonomia negocial), o locatário transfere o uso e gozo do bem locado a terceiro, mas não se desliga da relação contratual, permanecendo vinculado ao locador, com todos os seus direitos e deveres. Não há, portanto, relação jurídica entre locador e sublocatário, que se vincula diretamente ao sublocador. Assim qualquer infortúnio que atinja a sublocação (como o inadimplemento do sublocatário) não afasta a obrigação do locatário perante o locador originário, o primeiro continua obrigado a adimplir suas obrigações assumidas no contrato de locação. Portanto, as rés devem ser responsabilizadas pelos débitos locatícios. A parte ré argumenta, ainda, que a fiadora do contrato (SANDRA) não seria responsável pelo inadimplemento da locatária, uma vez que sua responsabilidade perdurou apenas até o prazo determinado em contrato (36 meses - 18/1/2015 a 18/1/2018). Além do mais, a sublocação teria ocorrido sem a sua anuência. Tendo a fiadora assumido expressamente a obrigação pelo cumprimento do contrato até a devolução do imóvel (cláusula X.c do contrato), responde pelas dívidas correspondentes a todo o período de locação, mesmo que não tenha anuído com a prorrogação do contrato. Logo, não há que se falar em sua exoneração. Os fatos articulados também foram apreciados pelo Acórdão n. 1799530, de relatoria do eminente Des. Getúlio Moraes Oliveira, ad litteris: O recurso apresentado pelo fiador do contrato bate-se pela ausência de sua responsabilidade quanto aos alugueres pois foi feita uma sublocação do imóvel mediante ajuste verbal entre o locador e o locatário. Ocorre, como salientado na Sentença, que no contrato de locação o fiador se obrigou pelo pagamento dos aluguéis até a efetiva desocupação do imóvel, ou seja, a obrigação permanece até que haja o implemento da causa de encerramento da fiança. Não houve comprovação de que tenha havido ajuste entre locador e locatário para permitir sublocações, mas, mesmo que houvesse, cumpria ao fiador, em caso de não consentimento, notificar comunicando a intenção de exonerar-se da fiança, ou propor ação judicial de exoneração, o que não ocorreu. É certo que, de acordo com entendimento do STJ, se houver um aditamento do contrato original entre locador e locatário, o fiador deve participar. Todavia, no caso, não há elementos probatórios de que tenha havido qualquer aditamento, e a sublocação deve ser consentida pelo locador, o que também não ficou provado. A fiança é concedida como garantia que beneficia o locador. Na hipótese de haver exoneração automática em caso de sublocação não consentida, estaria aberta uma situação em que, mediante concerto entre o locatário e o fiador, se simulasse uma sublocação e com isso o fiador ficaria exonerado. Portanto, o Acórdão n. 1799530 pontuou não ter havido prova do ajuste entre locador e locatário para permitir as sublocações. Todavia, especificou que, mesmo se existente o reportado acordo, seria exigível da fiadora a notificação para exoneração da fiança, o que não ocorreu. Igualmente, concluiu-se não ter havido aditamento no contrato de locação, de sorte que mantida a sua responsabilidade contratual durante todo o período da relação locatícia. Diante de tal quadro, descortina-se que os fatos relativos à anuência dos locadores, ausência de anuência da fiadora e inexistência de aditamento do contrato de locação foram controvertidos nos autos originários e objetos de pronunciamento judicial, conjuntura suficiente para obstar o processamento da ação rescisória. No caso, não há falar em erro de fato ante a suposta equivocada valoração judicial da prova. Inclusive, “se houve debate e divergência quanto ao fato no processo de origem, não se admite a AR para rediscutir o tema. Como exemplo, se determinado fato foi considerado como verdadeiro (como a propriedade do réu quanto a determinado imóvel) e não tiver havido debate quanto a isso nos autos é que se admite a AR fundada em erro de fato” (in Comentários ao código de processo civil / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.]. 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1.417). Acrescenta-se que “a simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas não estão entre as hipóteses legais que permitem a ação rescisória” (Acórdão 1309223, 07053956220208070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Compartilhando dessa linha de concepção, os lúcidos precedentes do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A CONTROVÉRSIA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. MESMA INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele. Precedentes. 3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.566.258/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. REQUISITOS AUTORIZADORES. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido inverso aos interesses da parte. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a viabilidade da ação rescisória amparada em erro de fato depende (i) da essencialidade do erro para a alteração do resultado do julgamento; (ii) da inexistência de controvérsia entre as partes sobre o ponto em debate e (iii) da ausência de pronunciamento judicial acerca do fato. Precedentes. 3. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à essencialidade do erro de fato a fim de modificar os fundamentos adotados pelo acórdão rescindendo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido. (AREsp n. 1.949.336/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ACUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI N. 9.528/1997. SÚMULA N. 343/STF. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 485, V e IX, do CPC/1973 (atual art. 966, V e VIII, do CPC/2015), objetivando a desconstituição de acórdão do STJ (REsp n. 747.638/SP), que negou seguimento ao recurso especial interposto pelo autor em demanda originária, a qual versava sobre a possibilidade de acumulação de aposentadoria previdenciária com auxílio-acidente. Alegação de violação a dispositivos legais e constitucionais, bem como ocorrência de erro de fato, ao considerar que a moléstia incapacitante teria eclodido em momento posterior à vigência da Lei n. 9.528/1997. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão rescindenda violou literal disposição de lei ao desconsiderar o direito adquirido do autor em razão da eclosão da moléstia incapacitante antes da vigência da Lei n. 9.528/1997; (ii) determinar se a decisão rescindenda incorreu em erro de fato ao considerar que não havia comprovação nos autos da data de início da moléstia incapacitante. III. RAZÕES DE DECIDIR A Súmula n. 343 do STF impede o cabimento de ação rescisória fundada em violação literal de disposição de lei quando, à época do julgamento, havia controvérsia jurisprudencial sobre a interpretação da norma tida por violada. No caso, a controvérsia sobre a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria somente foi pacificada em 2012, no julgamento do REsp n. 1.296.673/MG, sob o rito dos recursos repetitivos. Para que haja rescisão com fundamento em erro de fato (CPC/1973, art. 485, IX; CPC/2015, art. 966, VIII), exige-se que o erro decorra da admissão de fato inexistente ou da desconsideração de fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o ponto. No caso, a decisão rescindenda expressamente analisou o marco temporal da eclosão da moléstia incapacitante e concluiu pela ausência de comprovação de que ela ocorreu antes da alteração legislativa. O que o autor pretende é a revaloração da prova já analisada, o que não é admissível em ação rescisória. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a ação rescisória não se presta para corrigir eventual erro de interpretação de fatos ou para rediscutir o mérito do julgamento originário. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: A ação rescisória fundada em violação literal de disposição de lei é incabível quando, à época do julgamento rescindendo, havia controvérsia jurisprudencial sobre a interpretação do preceito normativo. O cabimento de ação rescisória com base em erro de fato exige que não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato alegadamente equivocado. A ação rescisória não é meio idôneo para revaloração da prova ou para rediscutir o mérito de decisão já transitada em julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 485, V e IX; CPC/2015, art. 966, V e VIII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 343; STJ, REsp n. 1.296.673/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 03/09/2012; STJ, AgInt na AR n. 7.756/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 25/11/2024; STJ, AR n. 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 13/12/2024. (AR n. 4.942/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) Assim, não se identifica elementos para a admissão da ação rescisória com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC. E não se pode desconsiderar que a ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Evidencia-se, nessa medida, que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, a inexistência do invocado vício, é impositivo o indeferimento da petição inicial. 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Sem fixação de honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Sem custas, em decorrência do benefício de gratuidade de justiça concedido. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 1.563. [2] NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 2.061.